Tribunal: TJDFT
Processo: 0733689-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0733689-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WEBMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por WEBMED SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0725190-12.2024.8.07.0001, movida pelo DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de baixa ou suspensão dos efeitos do protesto dos títulos executados, sob o fundamento de que, enquanto não extinta a execução, o protesto permanece devido, por ter sido realizado antes do ajuizamento da ação (ID no 243547843). Pela petição de ID 76779993, a parte recorrida manifestou-se informando que o Juízo a quo reconsiderou a decisão agravada, determinando a suspensão dos efeitos do protesto. Diante disso, informou que o presente agravo perdeu o objeto. Intimado a se manifestar sobre eventual perda do objeto ou interesse no julgamento do feito (ID 76930303), o recorrente informou sua concordância com o reconhecimento da perda do objeto e a consequente extinção do recurso sem resolução de mérito. Posto isto, restando afastado o interesse e a possibilidade de prosseguimento do presente recurso, JULGO PREJUDICADO O RECURSO de agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC/2015. Oportunamente, arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador